Tribunal: TCU
Processo: 031.536/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 728624, firmado com o/a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 728624, função null, que teve como objeto Monitoramento da produção pesqueira e a evolução do esforço, nos principais portos de desembarque do Baixo e Médio Xingu, viabilizando a manutenção de uma rede de informações sobre estatística de desembarque pesqueiro, possibilitando o monitoramento e o controle do nível de exploração dos estoques pesqueiros e subsidiando o planejamento de políticas públicas para gestão sustentada dos recursos pesqueiros e integrando-se à rede de monitoramento estatístico da pesca do Estado do Pará. (no da TCE no sistema: 1702/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 10692/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então designado Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em desfavor de André Sanford Carneiro e do Instituto Acquamazon, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 107/2009 - Siafi 728624, cujo objeto consistiu no instrumento descrito como "Estatística pesqueira da Bacia do Xingu"; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre o Parecer Técnico 20/2014-CGMIP/DEMOC/SEMOC/MPA, que concluiu que a entidade convenente cumpriu satisfatoriamente a execução do objeto do convênio, ressalvando, contudo, a necessidade de saneamento das pendências apontadas no âmbito do referido instrumento (28/11/2014, peça 47); e o Parecer Técnico de 29/12/2020, que recomendou a realização de fiscalização in loco da execução física do objeto do convênio ante as irregularidades identificadas (peça 49); Considerando que " prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento " (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a " ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo ", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições presentes no caso concreto; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 114-116) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 117), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Pesca e Aquicultura. 1. Processo TC- Processo 031.536/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Andre Sanford Carneiro (XXX.556.503-XX); Instituto Acquamazon (04.517.763/0001-65). 1.2. Órgão: Ministério da Pesca e Aquicultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa - Em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.